Tribunal: STF
Processo: HC 251108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNICA: HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Teresinha Dionisio dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.12.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.550.208/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



     O caso



     2. Consta do processo ter sido a paciente absolvida da imputação de crime de descaminho (caput do art. 334 do Código Penal), pelo juízo da Primeira Vara Federal de Ponta Grossa/PR, com fundamento no princípio da insignificância (fls. 1-2, doc. 4). 



     3. O Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação, ao qual a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 9.2.2022, deu provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito (fls. 37-42, doc. 2).



     4. Instruída a ação penal, o juízo de primeira instância condenou a paciente à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. 



     5. A defesa interpôs recurso de apelação, não conhecida pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (fls. 31-35, doc. 2). 



     6. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região (fls. 52-53, doc. 2). Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.550.208/PR, não conhecido pela então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura (fls. 485-486, doc. 4). 



     Interposto agravo regimental, a decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 19.12.2024. Esta a ementa do acórdão: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, não sendo suficiente a alegação genérica ou relativa ao mérito da controvérsia. 5. A aplicação da Súmula 182 do STJ, por analogia, reforça a necessidade de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental improvido” (fl. 539, doc. 4). 



      7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o demonstrativo de créditos tributários virtualmente evadidos aponta que o valor dos tributos iludidos é de R$ 3.450,31 (três mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) a título de tributos federais (II e IPI), bem inferior ao marco de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), estabelecido na Portaria nº 75, do Ministério da Fazenda, o que autoriza a aplicação do princípio da insignificância, com a exclusão da tipicidade da conduta” (fl. 5, doc. 1).



      Sustenta que “os aspectos subjetivos (habitualidade criminosa) relacionados à propensão delitiva por parte do agente não pode ser aferido para fins de aplicação do princípio da bagatela” (fl. 6, doc. 1).



      Ressalta ser “se é certo que a exigência do crédito tributário pode ser dispensada a qualquer momento pelo Estado, após a superveniência de novo parâmetro de interesse fiscal, bem como não haver informações nos autos da existência eventual [de] execução fiscal contra a ora paciente, em virtude da consolidação dos valores das condutas pretéritas, impõe-se reconhecer a absoluta ausência de justa causa no prosseguimento da pretensão condenatória” (fl. 17, doc. 1).



      Enfatiza “tratar-se de matéria de ordem pública, impondo-se cabível rediscutir a possibilidade de reexame da incidência do princípio da insignificância ao caso concreto, notadamente em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo eg. STJ em 20/10/2023, conforme arts. 1.036 e 1.037, do CPC, e art. 256 e ss. do RISTJ. Intelecção, inclusive, do disposto no art. 1.009, §3º, c/c o art. 1.015, ambos do CPC, e em consonância com as previsões dos arts. 3° e 654, §2º, do CPP” (fl. 20, doc. 1). 



     Este o requerimento e o pedido:



    “Destarte, considerando presente o periculum in mora e o fumus boni iuris, requer-se o deferimento da concessão da ordem liminar. 



    Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer, ante os argumentos acima expostos, seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância na presente hipótese, tendo em vista que considerações de caráter subjetivo não devem interferir na verificação da (a) tipicidade material do delito” (fl. 21, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    9. É consabido que a tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    O princípio da insignificância reduz o efeito da proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 



    10. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados” (HC n. 91.920, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 9.2.2010).



    11. Na espécie vertente, a denúncia relata o cometimento de crime de descaminho de mercadorias:



    “As mercadorias apreendidas foram avaliadas pela Receita Federal em R$ 7.321,98; e os impostos devidos acaso fosse feita a regular importação (II e IPI), montam a R$ 3.450,31 – consoante demonstrativo de créditos tributários evadidos presente nas páginas 13 e 14 do procedimento administrativo. 



    Embora o montante de tributos fique aquém do patamar de R$ 20.000,00 tido como parâmetro para aferição da insignificância penal, a reiteração da conduta ilícita pelo denunciado, ocorrida no período de até cinco anos anteriores ao fato – 4 autos de infração e apreensão de mercadorias lavrados contra ela pela Receita Federal por descaminho ou contrabando (CTMA – Gerencial – Apreensões por autuado) de página 36 a 48 do procedimento administrativo) –, bem como a existência de processo em curso também por descaminho, autos nº 5003015-27.2021.4.04.7009, obstam a incidência do princípio em questão (entendimento já assente na jurisprudência do STF e STJ, e sedimentado na orientação nº 49 da 2ª CCR do MPF)” (fl. 158, doc. 3).



    Ao não conhecer do recurso de apelação interposto pela defesa, o Desembargador Federal Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ressaltou que a questão já tinha sido apreciada pela Oitava Turma, com os fundamentos seguintes:



    “A 8ª Turma deste Tribunal alinha-se ao entendimento, considerando inaplicável o princípio da insignificância quando presentes registros administrativos ou criminais de recorrência da conduta nos cinco anos anteriores à data dos fatos, independentemente do valor dos tributos iludidos. Para tal fim, observam-se os marcos prescricionais da data da apreensão, para antecedentes administrativos, e da data da extinção da punibilidade, para antecedentes criminais do mesmo tipo já transitados em julgado. Para processos criminais sem trânsito em julgado, cuida-se para não contabilizar duas vezes o mesmo fato gerador. 



    No caso concreto, o total de tributos iludidos foi de R$ 3.450,31 (três mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), conforme se vê dos autos ( evento 1, PROCADM3, p. 14), estando dentro do limite adotado para aplicação do princípio da insignificância. 



    Conforme bem observado em sentença, a ré ‘é tecnicamente primária, pois não ostenta nenhuma condenação criminal’ (evento 8, CERTANTCRIM1). Contudo, há processo em curso por descaminho, ACR nº 5003015-27.2021.4.04.7009. Ademais, registram-se quatro autos de infração e apreensão de mercadorias por descaminho/contrabando nos cinco anos anteriores à data dos fatos narrados na presente demanda (evento 1, PROCADM3, p. 36 a 48). 



    Consubstanciada a existência de tais ocorrências em desfavor da ré, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da insignificância da conduta prevista no art. 334, caput, do Código Penal, estando caracterizada sua tipicidade material” (fl. 34, doc. 2).



    Embora a paciente não seja reincidente e o valor dos tributos suprimidos inferior ao estipulado pelo art. 20 da Lei n. 10.522/2001, atualizado nas Portarias ns. 75 e 130 do Ministério da Fazenda, extrai-se do processo a existência de ação penal em curso pelo mesmo delito e quatro autuações administrativas recentes por contrabando/descaminho, a evidenciar possível reiteração da conduta e afastar incidência do princípio da insignificância. 



    O acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de “a habitualidade delitiva revela(r) reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora)” (HC n. 133.956-AgR/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.6.2016). Na mesma linha, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Descaminho. 3. Princípio da insignificância. Incidência da Portaria n. 75/2012. Impossibilidade de aplicação. Reiteração delitiva. 4. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 133.736-AgR/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 3.5.2016).



    12. Em caso análogo, no julgamento do Habeas Corpus n. 158.850, o Relator, Ministro Edson Fachin, ressaltou: 



      “(...) Apesar de a acusação dar notícia da habitualidade delitiva do acusado, em razão do longo histórico de apreensões de mercadorias estrangeiras introduzidas clandestinamente no país, esse dado não foi levado em consideração pelo Tribunal Regional, que utilizou como critério único, a justificar a insignificância da conduta, tão somente o valor dos tributos, em tese, sonegados, sem qualquer inferência aos aspectos subjetivos do agente, a despeito de reconhecer que o acusado já foi flagrado anteriormente em situação análoga e contra ele existirem autuações fiscais pela prática do mesmo delito. Tal conclusão, de fato, não se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte, (...) entende que a aferição da insignificância, como requisito negativo da tipicidade, envolve um juízo de tipicidade conglobante. Assim, ao contrário do que restou assentado pela instância ordinária, há que se analisar os aspectos subjetivos do caso, ponderando todas as vertentes da conduta imputada, como a habitualidade delitiva, a revelar maior reprovabilidade da conduta. De tal modo, não há reparos na decisão do STJ, que afastou a aplicação do princípio da insignificância ao fundamento de que o requisito de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente não teria sido atendido, porquanto a paciente teria reiterado em práticas da mesma natureza”.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. JUÍZO CONGLOBANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A habitualidade delitiva constitui motivação idônea a afastar a aplicação do princípio da insignificância, desde que, sopesada com juízo conglobante à luz dos elementos do caso concreto, resulte em maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. 3. No caso em análise, apesar de a acusação afirmar que o denunciado faz da prática do crime de descaminho seu meio de vida e sustento, esse dado não foi analisado pelas instâncias ordinárias, que consideraram como critério único, a justificar a insignificância da conduta, tão somente o valor dos tributos, em tese, sonegados, sem qualquer consideração a respeito dos aspectos subjetivos do agente. Tal posição não se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 147.513 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM AS ATUALIZAÇÕES INSTITUÍDAS PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012, AMBAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE REINCIDÊNCIA OU COMPROVADA HABITUALIDADE DELITIVA: ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE WRIT. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância poderá ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, ressalvados os casos de reincidência ou comprovada habitualidade delitiva, que impedirão a aplicação desse princípio, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. III – Na espécie, o princípio da insignificância não foi aplicado ao caso concreto, pois, contra os réus, foi reconhecida a habitualidade na prática do crime de descaminho, motivo suficiente para a manutenção dessa decisão, independentemente do valor do tributo sonegado ser inferior ao que determinado pelo art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda. IV – Decidir em conformidade com o que alegado pelos impetrantes, de que os pacientes teriam quitado o valor do tributo e de que não seriam reincidentes ou de que teriam habitualidade na prática do delito imputado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório destes autos, o que é, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 152.922-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 3. Não exaurimento da jurisdição e inobservância do princípio da colegialidade. 4. Crime de descaminho. 5. Valor dos tributos elididos inferior a vinte mil reais (Portarias do Ministério da Fazenda 75/2012 e 130/2012). 6. Princípio da Insignificância afastado. 7. Existência de indicadores de habitualidade delitiva. 8. Reprovabilidade da Conduta. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.381-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora